Tribunal: TJDFT
Processo: 0706455-81.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FURTO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas, tão somente, de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.
2. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia. Logo, não há se falar em existência de omissão, contradição ou obscuridade como apontada pela parte embargante, que, na realidade, almeja novo exame de sua tese recursal para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita sede dos embargos de declaração.
3. A decisão não se vincula a prova escolhida pela parte, podendo o magistrado, discricionariamente, escolher aquelas que apontam para a melhor solução da demanda, dentro de sua ótica.
4. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
5. Embargos de declaração rejeitados.